Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e indeferiu a compensação dos honorários sucumbenciais recíprocos.
2. Aparenta conduta contraditória do agravante quando, em seu cumprimento de sentença, dispensa a compensação e cobra os seus honorários advocatícios na integralidade, ao passo que, no cumprimento de sentença promovido pelo agravado, adota novo comportamento, alegando a inexigibilidade da verba em razão da necessidade de compensação dos honorários de sucumbência.
3. Não se vislumbra que o recorrido tenha agido de forma indevida ao concordar com os valores devidos pela sua cliente sem suscitar a compensação dos honorários. 3.1. Ora, se o agravante decidiu dispensar a compensação da sucumbência recíproca em seu cumprimento de sentença, naturalmente abriu a possibilidade para o manejo do presente cumprimento de sentença, cujo objeto trata dos honorários de sucumbência devidos ao agravado.
4. A concordância do agravado com a homologação judicial dos cálculos e valor devido pela empresa no cumprimento provisório de sentença não enseja a preclusão do direito de buscar o recebimento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem.
5. Ausente, portanto, a alegada da inexigibilidade do título judicial, que representa obrigação de pagar honorários de sucumbência fixados em quantia certa e, por isso, pode ser objeto de execução na forma definida nos arts. 515, I, e 523, ambos do CPC.
6. Recurso improvido.